Tribunal: TJMT
Processo: 1006602-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006602-12.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MARCOS HENRIQUE AREAS GONCALVES
AGRAVADO: MAJAC - MATADOURO, ABATEDOURO E BENEFICIADORA JACIARA LTDA, BANCO DO BRASIL SA
PROCURADOR: FABIULA MULLER, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS HENRIQUE AREAS GONÇALVES, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença de no 977-43.2004.811.0010, manejado em face de MAJAC – MATADOURO, ABATEDOURO E BENEFICIADORA JACIARA LTDA, reiterou a determinação para que o agravante, arrematante do imóvel penhorado - matrícula no 10.188, no CRI da Comarca de Jaciara-MT - deposite o valor referente à quitação da hipoteca junto ao BANCO DO BRASIL S/A.
Para tanto, aduz o agravante que, mesmo diante de uma dívida vencida, a instituição financeira Banco do Brasil S/A, na condição de credora hipotecária do imóvel arrematado, entendeu por bem propor ação ordinária de cobrança ao invés da ação de execução de título extrajudicial, a que evidenciaria a inexistência de liquidez, certeza e exigibilidade do crédito e, por consequência, do direito ao recebimento dos valores atinentes ao imóvel em questão.
Acusa a inexistência de penhora formalizada sobre o imóvel arrematado em leilão em favor do Banco do Brasil, razão pela qual, o crédito dos exequentes seria preferencial, já que possuíam penhora anteriormente formalizada nos autos do cumprimento de sentença, na origem.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Apesar do esforço do agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, consoante se infere do andamento dos autos do processo na origem, percebe-se, desde logo, que a questão atinente ao pagamento do credor hipotecário do imóvel arrematado pelo agravante foi exaustivamente discutida em momento anterior, em pelo menos três decisões, sendo a primeira delas no dia 01.02.2019, posteriormente em 26.06.2019 e, por fim, no dia 09.09.2019.
Nesse passo, verifica-se que a parte recorrente pretende revolver questão flagrantemente preclusa, ao tentar desconstituir o crédito de terceiro, por via transversa, em decisão que tão apenas determinou, de forma derradeira, a intimação dos exequentes para que depositem o crédito pertencente à instituição financeira Banco do Brasil. S.A.
Assim, não há por onde atender a súplica da parte recorrente, pois não atendidos a contento os pressupostos da tutela jurisdicional pretendida.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de março de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora